Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PACIENTE COM CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. DESPESAS DO TRATAMENTO A CARGO DO PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO DA MEDICAÇÃO ANTINEOPLÁSICA DE USO DOMICILIAR. ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALECIMENTO DO TITULAR DO DIREITO. TRANSMISSÃO AOS SUCESSORES. SÚMULA 642 STJ.
1. De acordo com a jurisprudência dessa Egrégia Corte, permanece o interesse processual mesmo em virtude do óbito da requerente, isso por que a responsabilidade pelas despesas dos medicamentos fornecidos e do tratamento realizado até a data do óbito da autora ficará a cargo do plano de saúde, fato que dá sustento ao interesse de agir dos apelados, substitutos processuais da falecida, e exige a confirmação da sentença.
2. A Lei no 9.656/98, que regula a prestação de serviços de saúde, estabelece a obrigatoriedade de os planos de saúde custearem o tratamento com medicação antineoplásica de tratamento domiciliar e/ou ambulatorial/ internação (arts.10, VI, e 12, I, c e II, g). Diante disso, verifica-se que o tratamento indicado está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde.
3. Cumpre ressaltar que, embora o apelante afirme que os medicamentos em questão não estariam previstos no rol da ANS, observa-se que a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, determina a cobertura obrigatória de medicação antineoplásica domiciliar, consoante disposto nos arts.17, VI e 18, X, da referida resolução.
4. Como é cediço, a contratação de plano ou seguro saúde gera no segurado uma legítima expectativa de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento ou manutenção da saúde, e a frustração dessa expectativa viola a dignidade da pessoa humana, ultrapassando a esfera do mero inadimplemento contratual e atingindo o direito de personalidade.
5. Com efeito, a conduta da operadora acarretou à autora constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientes para consubstanciar dano moral, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé.
6. Desse modo, plenamente cabível a manutenção da indenização por danos morais, consoante fixado na sentença, uma vez que o direito à respectiva indenização foi transmitido aos herdeiros com o falecimento da titular do direito, possuindo estes legitimidade ativa ad causam para prosseguir na demanda indenizatória, consoante disposto na súmula 642 do STJ e corroborado pelo entendimento atual daquela egrégia Corte.
7. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado na sentença se revela adequado para amenizar as consequências do dano sofrido pela autora, já falecida, sem ensejar enriquecimento ilícito.
8. Recurso não provido.